Tribunal: TJMT
Processo: 0016001-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016001-18.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (RECORRENTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (RECORRENTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JOSE BRANDAO DA SILVA (VÍTIMA), FABIO JOSE BRANDAO DA SILVA - CPF: 045.128.581-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO HENRIQUE PEREIRA MENDES (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DIEGO PEREIRA LARANJA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, no caso, apreensão da arma de fogo utilizada no crime em poder de um dos réus e do veículo que serviu para a prática criminosa em poder do outro réu, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
;

2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do §2o, do art. 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que os recorrentes teriam agido por motivo torpe (porque as vítimas teriam envolvimento com crimes)
e, ainda, mediante
recurso que dificultou a defesa delas (elemento surpresa). Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Jefferson Fatimo da Silva
e
Claudiomar Garcia de Carvalho
, contra a decisão anexada sob Id. 185599742, em que foram
pronunciados
como autores dos crimes de
Homicídio qualificado consumado
(art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, CP) e
Tentativa de Homicídio qualificado, por duas vezes
(art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, c/c art. 14, II e art. 71, CP).

Em suas
razões
recursais, a defesa dos réus requereu a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria delitiva, mas se vencida nessa tese, almejou o
afastamento das qualificadoras
(Id. 185599767).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 185599776).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 185599777).

A
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 192853174):

“Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia pela suposta prática de 03 (três) crimes de homicídio qualificado, sendo um na modalidade consumada e dois na modalidade tentada. Insurgência defensiva. Pedido de despronúncia. Impossibilidade. Prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Demonstração de que os recorrentes integravam grupo de extermínio e prestavam efetivo auxílio material para o cometimento dos crimes de homicídio. Pleito de afastamento das circunstâncias qualificadoras. Inviabilidade. No presente caso, as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes e, portanto, não podem ser excluídas nesta fase processual. Necessidade de submissão da causa ao Tribunal Popular do Júri. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, na madrugada do dia 8.10.2015, no estabelecimento comercial “Moto Táxi Cohab Cristo Rei”, situado na Rua 16, no 02, Cristo Rei, Várzea Grande/MT,
Claudiomar Garcia de Carvalho
,
Jefferson Fátimo da Silva
,
José Edmilson Pires dos Santos
e
José Francisco Carvalho Pereira
,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em ação típica de grupo de extermínio, concorreram para o homicídio de
Fábio José Brandão da Silva
, mediante disparos de arma de fogo.
N
as mesmas circunstâncias, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, em ação típica de grupo de extermínio, eles teriam concorrido para a tentativa de homicídio das vítimas
Wanderson Diego Pereira
e
Edivaldo Henrique Pereira Mendes
, mediante disparos de arma de fogo, que não lhes causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Após instrução preliminar do processo, os réus
José Edmilson
e
José Francisco
foram impronunciados e os réus
Claudiomar
e
Jefferson
pronunciados como autores dos crimes de Homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, CP) e Tentativa de Homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, c/c art. 14, II e art. 71, CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Claudiomar
e
Jefferson
requereu a despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria delitiva, mas se vencida nessa tese, almejou o afastamento das qualificadoras.

A princípio, a
existência dos crimes
está comprovada nos autos, conforme teor da Certidão de Óbito (Id. 185598659 - Pág. 1), laudos periciais (Ids. 185598659 - Pág. 7/40, 185598666 - Pág. 3/8, 185598666 - Pág. 14/18,

185598674 - Pág. 9/23,

185598687 - Pág. 3/21,

185598687 - Pág. 28/47

185599171 - Pág. 42/59,

185599180 - Pág. 1/17,

185599180 - Pág. 23/35,

185599650 - Pág. 3/9), Necropsia (Id. 185598659 - Pág. 44/51 e 185598660 - Pág. 1/15), Auto de Apreensão (Id.

185598666) e relatórios policiais, além, da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (Ids. 185598659 e 185599731).

A defesa alega, em síntese, que o fato da arma do crime ter sido localizada em poder do réu
Claudiomar
e o fato do veículo utilizado nos delitos ser de propriedade do réu
Jefferson
, não permitem a conclusão de que eles participaram do crime, inexistindo prova suficiente para a pronúncia.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a polícia civil já vinha investigando diversos crimes de homicídio praticados naquela localidade, havendo a suspeita de que eram cometidos por grupo de extermínio, deflagrando-se a operação “Mercenários”.
M
ediante autorização judicial, houve quebra de sigilo e interceptação telefônicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas diversas armas de fogo, munições, celulares e veículo.

Com relação ao homicídio qualificado cometido contra a vítima
Fábio José Brandão da Silva
e tentativas de homicídio qualificado praticadas contra
Wanderson Diego Pereira
e
Edivaldo Henrique Pereira Mendes
, os estojos de munição, projéteis e fragmentos de revestimento de projéteis de arma de fogo encontrados no local do crime e no corpo de
Fabio
foram submetidos a perícia e confronto balístico, constatando-se que a arma de fogo utilizada nos crimes seria uma daqueles apreendidas em poder do réu
Claudiomar
.

Essa circunstância, por si só, constitui
indício suficiente de autoria
apto a ensejar a pronúncia de
Claudiomar
, em especial, porque ele não logrou êxito em justificar o motivo pelo qual detinha a posse do indigitado armamento bélico, limitando-se a afirmar que estava sendo pago para realizar a limpeza. Entretanto, ao ser questionado no interrogatório judicial, quem teria lhe entregado aquela arma de fogo, preferiu não responder à pergunta.

Prosseguindo, verifica-se que, durante as investigações no bojo da operação “Mercenários”, os investigadores de polícia apreenderam um automóvel Fiat Uno Mille, cor branca, placa OAT0549, de propriedade do réu
Jefferson
.

O referido veículo foi reconhecido pela vítima
Wanderson
como sendo aquele utilizado durante a prática criminosa, pelo atirador.

Sobre tal fato,
Jefferson
afirmou na fase extrajudicial que não emprestou o veículo para terceira pessoa e que apenas seus familiares fazem uso dele, mas não disse se no dia e hora do delito, teria emprestado o automóvel para qualquer outra pessoa. Em Juízo, o réu nada afirmou sobre essa circunstância.

Nesse contexto, entendo que existem sim indícios mínimos de autoria delitiva, permitindo a pronúncia e submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

Pleiteia-se, também, a
exclusão das qualificadoras
do crime (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que os crimes teriam sido motivados pelo fato de que as vítimas teriam algum envolvimento com atividades criminosas, o que, pode revelar torpeza.

Igualmente, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, as vítimas teriam sido surpreendidas com os disparos de arma de fogo. Assim, considerando que os crimes, em tese, foram praticados à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024